Tribunal: TJMT
Processo: 1030551-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030551-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAQUIM BENEDITO DE CARVALHO - CPF: 068.407.441-91 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DEFINITIVA DE REGISTRO DE VEÍCULO. ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. VEÍCULO FABRICADO HÁ MAIS DE 25 ANOS. BAIXA AUTOMÁTICA. ISENÇÃO DE IPVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6o-A da Resolução no 661/2014, que alterou a Resolução no 11/1998 do CONTRAN, é possível a baixa administrativa de veículos com mais de 25 anos de fabricação, independentemente de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito. Ademais, a legislação estadual também prevê a isenção do IPVA para veículos com mais de 18 anos de fabricação, conforme dispõe o artigo 7o, IX, da Lei estadual no 7.301/2000, com a redação dada pela Lei estadual no 10.525/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT)
contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, na ação ordinária de obrigação de fazer no 1030551-05.2021.8.11.0041, proposta por Joaquim Benedito de Carvalho, que julgou procedente o pedido para determinar a baixa definitiva do registro do veículo FIAT/147 L, placa JYE-9754, Renavam 125497440, e a anulação dos débitos tributários e taxas incidentes sobre o referido bem (Id. 249464164).

Os apelantes sustentam que o apelado não comprovou a transferência do veículo nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a responsabilidade tributária deveria permanecer até a comunicação formal ao órgão de trânsito.

Alegam que a venda do veículo não foi informada ao DETRAN-MT e que, portanto, o apelado deveria ser responsabilizado pelos débitos até a data da citação da presente ação. Sustentam, ainda, que a jurisprudência reconhece a responsabilidade do antigo proprietário quando não há prova inequívoca da transferência da posse e do domínio do bem.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a obrigação do apelado pelo pagamento dos tributos até a data da citação (Id. 249464166).

Preparo isento por lei (Id. 250150176).

Em contrarrazões, o apelado argumenta que a alienação do veículo ocorreu há muitos anos, sendo a responsabilidade pela transferência do bem atribuída ao adquirente.

Sustenta que a baixa do veículo é necessária, uma vez que o bem foi vendido como sucata e não se encontra mais em circulação, impossibilitando o cumprimento dos requisitos administrativos para regularização junto ao DETRAN.

Alega, ademais, que, em razão do tempo transcorrido desde a venda, os débitos relacionados ao IPVA são indevidos, haja vista a isenção prevista na Lei estadual 7.301/2000 para veículos com mais de 18 anos de fabricação (Id. 2494641720.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 251041655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, na ação ordinária de obrigação de fazer no 1030551-05.2021.8.11.0041, proposta por Joaquim Benedito de Carvalho, que julgou procedente o pedido para determinar a baixa definitiva do registro do veículo FIAT/147 L, placa JYE-9754, Renavam 125497440, e a anulação dos débitos tributários e taxas incidentes sobre o referido bem.

Na sentença proferida pelo juízo
a quo
restou consignado o seguinte:

“No caso concreto, em que pese não haver prova da transferência dos veículos, é possível constatar que o veículo objeto da lide possui data de fabricação de 1981, razão pela qual reúne os critérios de baixa automática, bem como de isenção do IPVA, segundo a legislação vigente.

Assim, conforme se depreende do próprio extrato do DETRAN acostados aos autos (Id. 64446534), o veiculo em questão preenche os requisitos para que seja determinada a baixa definitiva, na medida em que possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação, completados em 2006, bem como mais de 10 (dez) anos desde a última vez que foi licenciado.

Nesse espeque, tendo em vista que o veículo está há mais de 10 (anos) sem licenciamento, além de ter sido fabricado há mais de 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do artigo 6o-A da Resolução 661/2014 que alterou a Resolução no 11/1998 do CONTRAN, imperioso que se determine a baixa administrativa no sistema do requerido DETRAN-MT com a anotação de ́ ́frota desativada ́ ́.

[...]

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de DETERMINAR devida anotação de baixa do veículo marca/modelo 102105-FIAT/147 L(Nacional), ano de fabricação/modelo 1981/1981 , placa JYE9754, Renavam 125497440, cor marrom, nos termos da do artigo 6o-A da Resolução 661/2014-CONTRAN,

bem como DECLARAR a inexistência de qualquer débito imputável ao requerente.

Deixo de condenar os requeridos no ressarcimento das custas processuais, por ser o requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Condeno os requeridos ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, de forma solidária, que arbitro em 10% sobre do valor da causa,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC”.

(Id. 249464164)

Na espécie, verifica-se que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto sequer demonstrou a ocorrência da transação alegada, como também não identificou o comprador do veículo, limitando-se a
citar que vendeu para sucata (qualificação desconhecida).

Conforme preconiza a regra do art. 123, §1o, do CTB, é de incumbência do novo proprietário providenciar a transferência do veículo junto ao órgão administrativo.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1.o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

Contudo, não há provas nos autos de que o apelado tenha comunicado a venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, conforme regra prevista no diploma legal, art. 134 do CTB, para que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de impostos e infrações de trânsito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE REGISTRO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há prova inequívoca nos autos, quanto à alienação dos veículos, descritos na inicial.
2. O antigo proprietário só se exime da responsabilidade sobre o veículo alienado após a comunicação da venda do bem junto ao órgão de trânsito.
3. Recurso Conhecido e Provido” (TJ-MT - RI: 05040431520158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2017)

“Recurso Inominado no 1000002-22.2020.8.11.0049. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Rica. Recorrente: ADILSON SOARES. Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Data do Julgamento: 25/02/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido” (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

Todavia, no presente caso, ainda que não haja comprovação da transferência do veículo, o que ensejaria a obrigatoriedade de pagamento dos débitos pelo apelado, observa-se que o automóvel em questão foi fabricado em 1981, o que o enquadra nos critérios para baixa automática e isenção do IPVA, conforme a legislação vigente. Ademais os débitos em discussão são referentes aos anos 2017 (dívida ativa) e 2018 a 2021 (licenciamento) (Id. 249464150).

Portanto, o veículo preenche os requisitos para a baixa definitiva, pois já ultrapassou 25 anos de fabricação (completados em 2006) e está há mais de 10 anos sem licenciamento. Além disso, o veículo já possui mais de 18 anos de fabricação, o que garante a isenção do IPVA desde 1999, conforme prevê o artigo 7o, inciso IX, da Lei 7.301/2000.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS DE FABRICAÇÃO. FROTA DESATIVADA- LEI 7.301/00- IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA. SENTENÇA REFORMADA –TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Veículo que possui mais de 40 (quarenta) anos de fabricação, faz jus ao registro de “frota desativada”, bem como a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7o, IX da Lei 7.301/00. Impõe-se a aplicação da legislação Estadual ao caso que transcreve acerca da isenção do IPVA em determinadas hipóteses, bem como a Resolução no 661 do COTRAN, que estabelece que os veículos que contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação terá o registro atualizado como “frota desativada”. (TJ-MT - RI: 00059572620178110059, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023).

Verifico, portanto, que o juízo
a quo
decidiu em consonância com o ordenamento jurídico ao determinar a anotação de baixa do veículo e a declaração de inexistência de débitos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários em 1% (um por cento), conforme preceitua o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025